Tribunal: TJMT
Processo: 1007214-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007214-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MILTON CESAR COSTA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – PROCEDÊNCIA – PENA RECLUSIVA DE 1 ANO E 8 MESES SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, SEM QUE SE INICIASSE O CUMPRIMENTO DAS SANÇÕES – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Fixada a pena reclusiva em patamar igual ou superior a 1 ano, mas não excedente a 2, e transcorrendo 4 anos do trânsito em julgado da condenação sem que o apenado inicie o cumprimento da reprimenda, extingue-se a pretensão executória estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Milton César Costa
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0004227-38.2012.8.11.0064 pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação à condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas minorado.

O recorrente alega que a mencionada condenação transitou em julgado em 7 de maio de 2012 e que, transcorridos mais de 4 anos, o cumprimento da reprimenda ali fixada ainda não havia se iniciado, de modo que estaria extinta a pretensão executória, na medida em que a pena privativa de liberdade aplicada foi de 1 ano e 8 meses de reclusão (Id. n. 85232498).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 85232496).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 85232495).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 90757480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que o ora agravante
Milton César Costa
possui condenações de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em razão da prática do delito de tráfico de drogas minorado (Ação Penal n. 0001115-32.2010.8.11.0064), 1 ano e 2 meses de reclusão e 14 dias-multa, em razão da prática do delito de receptação (Ação Penal n. 0006154-39.2012.8.11.0064), 1 ano e 10 meses de reclusão e 20 dias-multa, em razão da prática do delito de receptação (Ação Penal n. 0000119-24.2016.8.11.0064), 1 ano, 7 meses e 17 dias de reclusão e 10 dias-multa, em razão da prática do delito de receptação (Ação Penal n. 0006951-39.2017.8.11.0064) e

5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, em razão da prática do delito de tráfico de drogas (Ação Penal n. 0004402-85.2019.8.11.0064). O cumprimento de tais reprimendas é objeto do Processo Executivo de Pena n. 0004227-38.2012.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Verifica-se que, em relação ao crime de tráfico de drogas minorado, a pena privativa de liberdade, de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, foi substituída por duas restritivas de direitos. O acórdão condenatório, proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, transitou em julgado em 7 de maio de 2012.

Em 17 de março do corrente ano, o reeducando requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação à referida condenação (Id. n. 85240956, pp. 302-305). Após manifestação desfavorável do
parquet
(Id. n. 85240956, p. 309), o juízo de origem indeferiu o pedido (Id. n. 85240956, pp. 313-315). Contra tal
decisum
, o reeducando opôs embargos de declaração (Id. n. 85240956, pp. 320-324), os quais foram rejeitados (Id. n. 85240957, pp. 9-10).

Seguiu-se, então, a interposição do vertente agravo, por meio do qual o reeducando pretende ver declarada extinta a pretensão executória no que diz respeito à condenação ora discutida.

E com razão.

Em síntese, o agravante argumenta que, transcorridos mais de 4 anos desde o trânsito em julgado do acórdão, o cumprimento da reprimenda ali fixada ainda não havia se iniciado.

O fundamento invocado pelo juízo
a quo
para o indeferimento do pedido consiste no fato de que, em 9 de janeiro de 2015, o recorrente compareceu ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, o que, no entendimento do magistrado, teria caracterizado o início do cumprimento da pena.

Ocorre que, como bem pontuado pelo reeducando, o comparecimento periódico a órgãos como o CAPS para tratamento curativo não figura no rol taxativo de penas restritivas de direito, como se observa da leitura do artigo 43 do Código Penal:

“
Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I – prestação pecuniária;

II – perda de bens e valores;

III – limitação de fim de semana;

IV – prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;

V – interdição temporária de direitos;

VI – limitação de fim de semana.
”

Malgrado o comparecimento ao CAPS para terapia tenha sido estabelecido como suposta “pena restritiva de direito” na decisão proferida pelo juízo de origem (Id. n. 85240953, p. 56), é evidente que tal determinação não pode ser interpretada dessa maneira à luz do princípio da legalidade. As medidas que verdadeiramente poderiam ser compreendidas como penas restritivas de direito seriam o comparecimento à Casa de Saúde Paulo de Tarso, para o reeducando “
realizar trabalho de acordo com suas aptidões, pelo período de 07 horas semanais
” (item “a” da decisão) e a apresentação, no prazo de 24 horas na Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas da Execução Penal (CAPEX), para “
cadastro e destinação à instituição de acordo com sua aptidão profissional
” (item “c” da decisão;
sic
). Entretanto, não há notícia de que o reeducando tenha dado início a qualquer uma dessas sanções.

Ademais, conquanto o reeducando tenha sido preso em flagrante (e prontamente solto) em algumas ocasiões por crimes diversos, como receptação, fato é que o Estado nunca se valeu dessas ocasiões para determinar a reconversão da pena e a regressão – ainda que cautelar – de regime, revelando patente desinteresse na execução da pena ora discutida.

Com efeito, somente em 1o de novembro de 2019 o juízo
a quo
converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade por força da superveniência de condenação que impunha ao reeducando o cumprimento de pena reclusiva em regime inicial fechado (Ação Penal n. 0004402-85.2019.8.11.0064), bem como procedeu à unificação das reprimendas descritas nas guias de execução encartadas nos autos (Id. n. 85240955, pp. 57-59).

Todavia, a essa altura, já havia transcorrido o intervalo necessário ao reconhecimento da extinção da pretensão executória, na medida em que a pena reclusiva fora estabelecida em 1 ano e 8 meses, atraindo a incidência do inciso V do art. 109 do CP, ou seja, o prazo prescricional de 4 anos.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo, extinguindo a pretensão executória de
Milton César Costa
em relação à condenação oriunda da Ação Penal n. 0001115-32.2010.8.11.0064, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, V, 110,
caput
, e 112, I, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021